Tribunal: TRF3
Processo: 5004184-32.2021.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
463/907)

5004184-32.2021.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004184-32.2021.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EDNALDO JOSE DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: WALKIRIA TUFANO - SP179030-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO SEM CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. ART. 329, II, DO CPC. DE COTE DO EXCESSO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PPP. RECONHECIMENTO PARCIAL DA ESPECIALIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e manteve sentença que reconheceu períodos de atividade especial e determinou a averbação para fins previdenciários.

A ação foi proposta por segurado que buscava o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais para obtenção de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição. Após determinação judicial para regularização da inicial, o autor apresentou emenda delimitando o pedido exclusivamente ao período de 29/09/1977 a 14/09/1982, laborado na empresa Bicicletas Monark S.A.

Na sentença, contudo, foram reconhecidos como especiais também os períodos de 10/02/1986 a 25/08/1987 e de 10/08/1995 a 30/04/1996, com fundamento em prova pericial. O INSS sustentou ocorrência de julgamento ultra petita, por violação aos limites da lide estabilizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao reconhecer períodos de atividade especial não incluídos no pedido delimitado na emenda à petição inicial; e (ii) saber se restou comprovada a especialidade do período de 29/09/1977 a 14/09/1982, laborado na empresa Bicicletas Monark S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da adstrição estabelece que o julgador deve decidir a causa nos limites em que foi proposta. Os arts. 141 e 492 do CPC vedam decisão que conceda objeto diverso ou quantidade superior ao pedido formulado.

Após a determinação judicial para especificação dos períodos controvertidos, o autor apresentou emenda à inicial delimitando expressamente o pedido ao período de 29/09/1977 a 14/09/1982. A partir desse momento ocorreu a estabilização da demanda.

Nos termos do art. 329, II, do CPC, após a citação do réu, a alteração ou ampliação do pedido depende do consentimento da parte contrária. A tentativa de inclusão de novos períodos em sede de réplica ocorreu sem anuência do INSS.

A sentença e a decisão monocrática reconheceram a especialidade de períodos que não integravam o pedido estabilizado. Tal circunstância caracteriza julgamento ultra petita, com violação ao princípio da congruência e ao contraditório.

A técnica processual adequada consiste no decote do excesso, com a redução da condenação aos limites do pedido, em observância aos princípios da economia processual e da celeridade.

Assim, devem ser excluídos do comando condenatório os períodos de 10/02/1986 a 25/08/1987 e de 10/08/1995 a 30/04/1996.

Quanto ao período de 29/09/1977 a 14/09/1982, regularmente postulado, o Perfil Profissiográfico Previdenciário indica exposição habitual e permanente ao agente físico ruído na intensidade de 92 dB(A).

Considerando que, à época da prestação laboral, o limite de tolerância previsto no Decreto no 53.831/1964 era de 80 dB(A), resta caracterizada a especialidade do labor, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991.

A prova documental apresentada revela-se suficiente para o reconhecimento da atividade especial no período indicado, impondo a manutenção da sentença apenas nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido para reformar parcialmente a decisão monocrática. Apelação do INSS parcialmente provida para reconhecer o vício ultra petita e excluir do provimento condenatório os períodos de 10/02/1986 a 25/08/1987 e de 10/08/1995 a 30/04/1996, mantido o reconhecimento da especialidade do período de 29/09/1977 a 14/09/1982.

Tese de julgamento: “1. A sentença deve observar os limites objetivos do pedido, sendo vedado o reconhecimento de períodos de atividade especial não incluídos na petição inicial ou em sua emenda regularizadora. 2. A ampliação do pedido após a citação depende do consentimento do réu, conforme art. 329, II, do CPC. 3. Comprovada a exposição habitual e permanente a ruído acima do limite legal vigente à época da prestação laboral, é devido o reconhecimento do tempo de serviço especial.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §1o; CPC, arts. 141, 329, II, 492 e 1.021; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014; STJ, REsp 1.652.651/SP (Tema 1090), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 26.04.2023; STJ, REsp 1.832.232/SP (Tema 1083), Rel. Min. Assusete Magalhães, 1a Seção, j. 14.10.2020; TRF3, ApCiv 5004196-41.2024.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, 9a Turma, j. 08.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Decide a 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação do INSS, nos termos do voto da Relatora.

São Paulo-SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004184-32.2021.4.03.6183

RELATOR: CRISTINA NASCIMENTO DE MELO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: WALKIRIA TUFANO - SP179030-A

APELADO: EDNALDO JOSE DOS SANTOS

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS contra a decisão monocrática de ID 350758239 , que negou provimento à sua apelação e manteve integralmente a sentença de parcial procedência. A demanda originária foi ajuizada por EDNALDO JOSÉ DOS SANTOS, objetivando o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais e a consequente concessão de benefício previdenciário de aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.

Em sua petição inicial, o autor postulou genericamente o reconhecimento de diversos períodos de trabalho como especiais . No entanto, após determinação do juízo de primeiro grau para que regularizasse o pedido, o segurado apresentou emenda à inicial por meio do documento de ID 272382995 . Naquela oportunidade, o autor restringiu expressamente a sua pretensão, esclarecendo que pretendia o reconhecimento da especialidade apenas do intervalo de 29/09/1977 a 14/09/1982, relativo ao trabalho exercido na empresa Bicicletas Monark S.A.

O INSS apresentou contestação no ID 272383014 , combatendo os fundamentos do pedido e arguindo preliminares processuais. Posteriormente, em sede de réplica e manifestação sobre provas (ID 272383018 ), a parte autora tentou ampliar novamente o objeto do litígio, mencionando os períodos de 10/02/1986 a 25/08/1987 (Indústria Metalúrgica André Fodor Ltda.) e de 10/08/1995 a 30/04/1996 (CR & S Comércio de Ferragens EIRELI), alegando dificuldades na obtenção de documentos devido à falência de uma das empresas.

Sobreveio sentença no ID 272383062 , que julgou o pedido parcialmente procedente. O magistrado de origem condenou a Autarquia Previdenciária a reconhecer e averbar como tempo especial não apenas o período de 1977 a 1982, mas também os intervalos de 10/02/1986 a 25/08/1987 e de 10/08/1995 a 30/04/1996, fundamentando-se na prova pericial produzida nos autos. A decisão concluiu que o tempo total apurado era insuficiente para a concessão da aposentadoria, determinando apenas a averbação das atividades especiais.

Interposta apelação pelo INSS (ID 272383063 ), esta Relatoria, por meio de decisão monocrática terminativa, negou provimento ao recurso, confirmando o entendimento da sentença quanto à especialidade de todos os períodos nela elencados .

Inconformado, o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL manejou o presente Agravo Interno (ID 351701800 ). Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a ocorrência de vício ultra petita, sob o argumento de que a sentença e a decisão monocrática decidiram além dos limites da lide estabilizada. Aduz que o autor havia delimitado o pedido exclusivamente ao período da empresa Bicicletas Monark S.A. na emenda à inicial e que a inclusão de novos intervalos em sede de réplica, sem a devida concordância da parte ré e após a citação, viola os princípios da adstrição e do contraditório, nos termos do Art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil.

Intimada para apresentar resposta, a parte agravada defendeu a manutenção do julgado, argumentando que a ampliação do objeto ocorreu no curso da instrução com o pleno exercício do contraditório pela Autarquia, não havendo nulidade a ser declarada (ID 352460672 ).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CRISTINA MELO (RELATORA):

O recurso de Agravo Interno apresentado pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS é perfeitamente cabível e deve ser conhecido por este colegiado. A insurgência volta-se contra decisão monocrática terminativa que, ao apreciar o recurso de apelação, manteve a sentença de primeiro grau. Nos termos do Art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas as regras do regimento interno do tribunal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, como a tempestividade e a regularidade da representação processual da Autarquia Federal, passo ao exame das questões suscitadas.

O ponto central da controvérsia reside na observância do Princípio da Adstrição, também denominado Princípio da Congruência ou da Correlação, o qual estabelece os limites da atividade jurisdicional. A legislação processual civil contemporânea é enfática ao determinar que o magistrado deve decidir a lide exatamente nos moldes em que foi proposta, sendo-lhe vedado conceder mais do que foi pedido, objeto diferente do pleiteado ou fundamentar-se em causa de pedir não invocada. Tal diretriz encontra-se positivada nos Arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Nos termos do Art. 141 do CPC, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Complementando essa norma, o Art. 492 do mesmo diploma legal veda expressamente que o magistrado profira decisão de natureza diversa da pedida, bem como condene a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Essas normas visam garantir a segurança jurídica e a estabilidade da lide, impedindo que as partes sejam surpreendidas por provimentos judiciais que extrapolem o que foi efetivamente debatido e contraditado no processo.

A jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da 3a Região é consolidada no sentido de que o pedido formulado na petição inicial atua como balizador indispensável da extensão da prestação jurisdicional. Eventual descompasso entre o pedido e o dispositivo da decisão configura vício que deve ser sanado pela instância revisora, seja para anular o ato ou, conforme a técnica processual mais moderna e favorável à celeridade, para realizar o decote do excesso.

Nesse sentido:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. REDUÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL RECONHECIDO. RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo INSS, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo períodos de atividade especial e concedendo aposentadoria por tempo de contribuição ao autor, desde a DER.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a inclusão de período não requerido expressamente na inicial como tempo especial; (ii) saber se os períodos de tempo especial requeridos estão comprovados; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER.

III. Razões de decidir

3. O pedido expresso na inicial ou extraído de seus termos por interpretação lógico-sistemática, limita o âmbito da sentença, isto é, o autor delimita a lide ao fixar o objeto litigioso, não sendo lícito ao julgador alterar o pedido, a causa petendi ou condenar em quantidade superior ao demandado, bem como conhecer de questões não suscitadas, a cujo respeito a lei exija a iniciativa da parte. É a aplicação do brocardo “sententia debet esse conformis libello”.

4. A sentença incorreu em julgamento ultra petita ao reconhecer como especial o período de 27/03/2003 a 18/11/2003, não incluído no pedido inicial.

5. Com o advento da Emenda Constitucional no 20/98, a aposentadoria por tempo de serviço foi convertida em aposentadoria por tempo de contribuição, tendo sido excluída do ordenamento jurídico a aposentadoria proporcional, passando a estabelecer o artigo 201 da Constituição Federal o direito à aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, ao completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem e 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher.

6. Entretanto, o art. 3o da referida Emenda garantiu o direito adquirido à concessão da aposentadoria por tempo de serviço a todos aqueles que até a data da sua publicação, em 16 de dezembro de 1998, tivessem cumprido todos os requisitos legais, com base nos critérios da legislação então vigente.

7. Ao segurado inscrito perante o Regime Geral de Previdência Social anteriormente à promulgação da Emenda Constitucional no 20/98, mas que, nessa data (16 de dezembro de 1998), ainda não tivesse preenchido os requisitos necessários à sua aposentação, mesmo na forma proporcional, aplicam-se as regras de transição estabelecidas pelo art. 9o da referida normação constitucional.

8. Foram contempladas, portanto, três hipóteses distintas à concessão da benesse: segurados que cumpriram os requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação da EC 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não preencheram os requisitos até o mesmo prazo; e, por fim, segurados filiados após a vigência daquelas novas disposições legais.

9. A Emenda Constitucional 103, publicada em 13/11/2019, alterou as regras de aposentadoria para os regimes próprio e geral da previdência social e estabeleceu regras de transição para os segurados filiados aos regimes indicados até a data da entrada em vigor da emenda, as quais estão descritas nos seus arts. 15 a 20 e atualmente regulamentados pela Portaria no 450, de 3 de abril de 2020, do INSS.

10. O período de 03/07/1989 a 05/03/1997, não impugnado na apelação do Instituto Previdenciário, tornou-se incontroverso.

11. Restou demonstrado o tempo especial nos períodos impugnados, mediante apresentação de PPP, demonstrando a exposição habitual e permanente a agentes nocivos, tais como ruído acima dos limites legais e agentes químicos classificados como cancerígenos.

12. Aplicação das teses fixadas no Tema 1090 do STJ e Tema 555 do STF quanto à eficácia do EPI e ao reconhecimento da especialidade do labor.

13. A soma dos períodos especiais reconhecidos nesta via aos demais intervalos incontroversos autorizam a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição à parte autora, desde a DER.

14. Honorários advocatícios fixados conforme CPC/2015, arts. 85, §§ 4o, II e 11, observada a Súmula 111 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

15. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A sentença deve respeitar os limites do pedido, sendo vedada a inclusão de períodos não requeridos expressamente pela parte autora como tempo especial. 2. A exposição habitual e permanente a ruído acima dos limites legais e a agentes nocivos químicos cancerígenos, ainda que com EPI, autoriza o reconhecimento do tempo de serviço especial.”

_____

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, § 1o; CPC, arts. 141 e 492; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014; STJ, REsp 1.652.651/SP (Tema 1090), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 26.04.2023; STJ, REsp 1.832.232/SP (Tema 1083), Rel. Min. Assusete Magalhães, 1a Seção, j. 14.10.2020.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004196-41.2024.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 08/08/2025, DJEN DATA: 14/08/2025)

Portanto, a atividade do julgador está vinculada ao dever de fidelidade aos elementos objetivos da demanda, quais sejam, as partes, a causa de pedir e o pedido. A decisão que ultrapassa esses limites incorre em julgamento ultra petita (além do pedido) ou extra petita (fora do pedido), violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a parte ré não teve a oportunidade de contestar pretensão que sequer havia sido formalizada no momento oportuno. É sob a ótica desses princípios fundamentais que a insurgência da Autarquia deve ser analisada no caso concreto.

Ao examinar detidamente o conjunto probatório e o encadeamento dos atos processuais, verifico que a pretensão recursal da Autarquia Federal merece acolhimento parcial no tocante ao vício de julgamento apontado. A controvérsia gira em torno da estabilização da lide, que ocorreu de forma definitiva após o despacho de ID 272382994, o qual determinou que a parte autora especificasse quais períodos de trabalho pretendia ver reconhecidos como especiais. Em estrito atendimento a esse comando judicial, o segurado apresentou a petição de emenda à inicial de ID 272382995 , onde foi categórico ao delimitar o objeto do litígio exclusivamente ao intervalo de 29/09/1977 a 14/09/1982, relativo ao labor exercido na empresa Bicicletas Monark S.A.

Ocorre que, nos termos do Art. 329, inciso II, do Código de Processo Civil, após a citação do réu, o autor somente pode aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir se houver o consentimento expresso do demandado, assegurando-se o contraditório. No caso em tela, a tentativa de ampliação objetiva da demanda ocorreu apenas em sede de réplica (ID 272383018 ), oportunidade em que o autor mencionou os períodos de 10/02/1986 a 25/08/1987 e de 10/08/1995 a 30/04/1996. Tais intervalos, contudo, já haviam sido voluntariamente excluídos pelo próprio autor quando da retificação da sua pretensão na emenda à inicial.

A despeito dessa preclusão consumativa e da ausência de concordância do INSS, a sentença de ID 272383062 e a decisão monocrática de ID 350758239 avançaram sobre matéria que não compunha o pedido estabilizado, reconhecendo a especialidade dos referidos períodos de 1986-1987 e 1995-1996. Tal conduta configura nítido vício ultra petita, violando o Princípio da Congruência positivado nos Arts. 141 e 492 do CPC. O magistrado, ao proferir decisão que concede mais do que foi efetivamente postulado na peça de emenda que corrigiu a inicial, desborda dos limites da lide, prejudicando a defesa da Autarquia que pautou sua contestação nos exatos termos do pedido delimitado.

O reconhecimento de períodos contributivos ou de especialidade não expressamente requeridos na inicial (ou na sua emenda regularizadora) impõe a reforma do julgado para que seja realizado o decote do excesso. A técnica processual recomenda que, em vez da anulação total da sentença, proceda-se à redução da condenação aos limites do pedido, prestigiando-se a celeridade e a economia processual.

Portanto, caracterizado o julgamento ultra petita, é de rigor a reforma da decisão agravada para excluir do comando de averbação os períodos de 10/02/1986 a 25/08/1987 (Indústria Metalúrgica André Fodor Ltda.) e de 10/08/1995 a 30/04/1996 (CR & S Comércio de Ferragens EIRELI). A manutenção desses intervalos violaria a regra da estabilização da demanda e o direito do réu de não ser surpreendido por condenações que extrapolam a pretensão formalizada pelo autor no momento oportuno. O provimento jurisdicional deve guardar absoluta fidelidade aos limites traçados na emenda de ID 272382995 , sob pena de nulidade parcial incurável nesta fase recursal.

Superada a questão preliminar concernente ao vício ultra petita, remanesce a análise quanto à especialidade do intervalo laborado entre 29/09/1977 a 14/09/1982, na empresa Bicicletas Monark S.A., o qual foi regularmente postulado pela parte autora em sua petição de emenda à inicial de ID 272382995 . Diferentemente dos demais períodos discutidos no agravo, este interregno compõe o objeto legítimo da lide, tendo sido alvo de ampla instrução probatória e de contraditório efetivo pela Autarquia Federal.

Para a comprovação da exposição a agentes nocivos nesse período, o segurado colacionou aos autos o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP de ID 272382990 . Segundo a descrição das atividades constantes no documento técnico, o autor exercia as funções de Ajudante, Ajustador e Colocador de Estampos, atuando nos setores de Linha de Solda e Estamparia. Suas atribuições envolviam a manipulação de quadros de bicicletas em gabaritos de solda, o abastecimento de arames e o ajuste de máquinas e prensas, expondo-o de forma habitual e permanente a níveis elevados de pressão sonora.

O referido PPP indica que, durante todo o pacto laboral na mencionada empresa, o autor esteve exposto ao agente físico ruído na intensidade de 92 dB(A). À luz da legislação vigente na época da prestação dos serviços (princípio tempus regit actum), o enquadramento da atividade como especial deve observar os critérios do Decreto no 53.831/1964, que em seu Quadro Anexo, item 1.1.6, considerava insalubre a exposição a ruído superior a 80 dB(A). No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o limite de tolerância para o ruído é de 80 decibéis até a edição do Decreto no 2.172/1997.

Verifica-se, portanto, que a intensidade sonora de 92 dB(A) aferida no ambiente de trabalho do autor extrapola significativamente o limite legal de 80 dB(A) vigente para o intervalo de 1977 a 1982. A higidez do PPP apresentado, emitido com base em levantamentos ambientais da empresa e assinado por responsável técnico habilitado, é suficiente para sustentar o reconhecimento da especialidade, nos termos do Art. 57, §§ 3o e 4o, da Lei no 8.213/1991.

Desse modo, deve ser mantido o capítulo da sentença que determinou a averbação como especial do período de 29/09/1977 a 14/09/1982 laborado na Bicicletas Monark S.A. A procedência parcial do pedido subsiste unicamente quanto a este intervalo regular, uma vez que a exposição ao agente físico ruído restou cabalmente comprovada por meio de prova documental idônea e contemporânea à realidade laboral do segurado. A decisão monocrática, nesse ponto específico, não padece de qualquer vício e deve ser preservada, confirmando-se o direito do autor à contagem diferenciada do tempo de serviço para fins previdenciários.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, exercendo o juízo de retratação parcial para reformar a decisão monocrática de ID 350758239 e, por conseguinte, passar ao novo julgamento da apelação autárquica.

No mérito do recurso de apelação, dou-lhe parcial provimento para reconhecer o vício ultra petita na sentença de ID 272383062 , determinando o decote do excesso no comando judicial. Em observância aos limites da lide estabilizada pela emenda à petição inicial de ID 272382995, excluo do provimento condenatório o reconhecimento e a averbação como especiais dos períodos de 10/02/1986 a 25/08/1987 (Indústria Metalúrgica André Fodor Ltda.) e de 10/08/1995 a 30/04/1996 (CR & S Comércio de Ferragens EIRELI), por não terem sido regularmente postulados, mas mantenho o restante.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO SEM CONSENTIMENTO DA PARTE RÉ. ART. 329, II, DO CPC. DE COTE DO EXCESSO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO ACIMA DO LIMITE LEGAL. PPP. RECONHECIMENTO PARCIAL DA ESPECIALIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da autarquia e manteve sentença que reconheceu períodos de atividade especial e determinou a averbação para fins previdenciários.

A ação foi proposta por segurado que buscava o reconhecimento de períodos laborados em condições especiais para obtenção de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de contribuição. Após determinação judicial para regularização da inicial, o autor apresentou emenda delimitando o pedido exclusivamente ao período de 29/09/1977 a 14/09/1982, laborado na empresa Bicicletas Monark S.A.

Na sentença, contudo, foram reconhecidos como especiais também os períodos de 10/02/1986 a 25/08/1987 e de 10/08/1995 a 30/04/1996, com fundamento em prova pericial. O INSS sustentou ocorrência de julgamento ultra petita, por violação aos limites da lide estabilizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento ultra petita ao reconhecer períodos de atividade especial não incluídos no pedido delimitado na emenda à petição inicial; e (ii) saber se restou comprovada a especialidade do período de 29/09/1977 a 14/09/1982, laborado na empresa Bicicletas Monark S.A.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da adstrição estabelece que o julgador deve decidir a causa nos limites em que foi proposta. Os arts. 141 e 492 do CPC vedam decisão que conceda objeto diverso ou quantidade superior ao pedido formulado.

Após a determinação judicial para especificação dos períodos controvertidos, o autor apresentou emenda à inicial delimitando expressamente o pedido ao período de 29/09/1977 a 14/09/1982. A partir desse momento ocorreu a estabilização da demanda.

Nos termos do art. 329, II, do CPC, após a citação do réu, a alteração ou ampliação do pedido depende do consentimento da parte contrária. A tentativa de inclusão de novos períodos em sede de réplica ocorreu sem anuência do INSS.

A sentença e a decisão monocrática reconheceram a especialidade de períodos que não integravam o pedido estabilizado. Tal circunstância caracteriza julgamento ultra petita, com violação ao princípio da congruência e ao contraditório.

A técnica processual adequada consiste no decote do excesso, com a redução da condenação aos limites do pedido, em observância aos princípios da economia processual e da celeridade.

Assim, devem ser excluídos do comando condenatório os períodos de 10/02/1986 a 25/08/1987 e de 10/08/1995 a 30/04/1996.

Quanto ao período de 29/09/1977 a 14/09/1982, regularmente postulado, o Perfil Profissiográfico Previdenciário indica exposição habitual e permanente ao agente físico ruído na intensidade de 92 dB(A).

Considerando que, à época da prestação laboral, o limite de tolerância previsto no Decreto no 53.831/1964 era de 80 dB(A), resta caracterizada a especialidade do labor, nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991.

A prova documental apresentada revela-se suficiente para o reconhecimento da atividade especial no período indicado, impondo a manutenção da sentença apenas nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno parcialmente provido para reformar parcialmente a decisão monocrática. Apelação do INSS parcialmente provida para reconhecer o vício ultra petita e excluir do provimento condenatório os períodos de 10/02/1986 a 25/08/1987 e de 10/08/1995 a 30/04/1996, mantido o reconhecimento da especialidade do período de 29/09/1977 a 14/09/1982.

Tese de julgamento: “1. A sentença deve observar os limites objetivos do pedido, sendo vedado o reconhecimento de períodos de atividade especial não incluídos na petição inicial ou em sua emenda regularizadora. 2. A ampliação do pedido após a citação depende do consentimento do réu, conforme art. 329, II, do CPC. 3. Comprovada a exposição habitual e permanente a ruído acima do limite legal vigente à época da prestação laboral, é devido o reconhecimento do tempo de serviço especial.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 201, §1o; CPC, arts. 141, 329, II, 492 e 1.021; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 04.12.2014; STJ, REsp 1.652.651/SP (Tema 1090), Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 26.04.2023; STJ, REsp 1.832.232/SP (Tema 1083), Rel. Min. Assusete Magalhães, 1a Seção, j. 14.10.2020; TRF3, ApCiv 5004196-41.2024.4.03.6183, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan, 9a Turma, j. 08.08.2025.

A C Ó R D Ã O

Decide a 9a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação do INSS, nos termos do voto da Relatora.

São Paulo-SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo INSS, exercendo o juízo de retratação parcial para reformar a decisão monocrática de ID 350758239i. No mérito do recurso de apelação, dar parcial provimento para reconhecer o vício ultra petita na sentença de ID 272383062 , determinando o decote do excesso no comando judicial. Em observância aos limites da lide estabilizada pela emenda à petição inicial de ID 272382995, excluir do provimento condenatório o reconhecimento e a averbação como especiais dos períodos de 10/02/1986 a 25/08/1987 (Indústria Metalúrgica André Fodor Ltda.) e de 10/08/1995 a 30/04/1996 (CR & S Comércio de Ferragens EIRELI), por não terem sido regularmente postulados, e manter o restante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CRISTINA MELO

Relatora do Acórdão